Tribunal: TJMT
Processo: 1000642-51.2021.8.11.0029
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000642-51.2021.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KAPULUPI WAURA - CPF: 034.887.911-30 (EMBARGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (EMBARGANTE), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1000642-51.2021.8.11.0029

Embargante:
Boa Vista Serviços S.A

Embargado:
Kapulupi Waura.

1ª Vara Cível da Comarca de Canarana.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇão – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C COM DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – DANO MORAL RECONHECIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OMISSÃO VERIFICADA - VÍCIO SANADO, SEM EFEITO INFRINGENTE – RECURSO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Verificada a omissão quanto ao parâmetro de atualização da verba indenizatória, é o caso de sanar o vício, sem, contudo, alterar a conclusão do acórdão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000642-51.2021.8.11.0029

Embargos de Declaração nº
1000642-51.2021.8.11.0029

Embargante:
Boa Vista Serviços S.A

Embargado:
Kapulupi Waura.

1ª Vara Cível da Comarca de Canarana.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Boa Vista Serviços S.A
,
de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANO MORAL - CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

É requisito de validade da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito o envio prévio de notificação ao devedor.

Se não comprovado o envio da comunicação para o devedor, dentro do prazo exigido, o dano moral se configura independente de demonstração (in re ipsa).

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

Embargos
(Id. 192923677): Alega que o acórdão foi omisso ao não especificar o parâmetro de atualização dos danos morais fixados (juros e correção monetária).

Pugna pelo provimento do recurso para sanar a omissão apontada.

Sem contrarrazões
(Id. 194957192)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1000642-51.2021.8.11.0029

Embargos de Declaração nº
1000642-51.2021.8.11.0029

Embargante:
Boa Vista Serviços S.A

Embargado:
Kapulupi Waura.

1ª Vara Cível da Comarca de Canarana.

V O T O

Os embargos da
Boa Vista Serviços S.A

foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que deu provimento à apelação da parte autora e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

No ponto, comporta cabimento o presente recurso, porquanto foi verificada omissão. Para tanto, cumpre a análise da matéria.

A lide versa sobre a inscrição do nome da parte autora em cadastro restritivo de crédito sem prévia notificação.

O acórdão embargado reconheceu a ilicitude da conduta do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito de efetuar a inscrição do autor no rol de inadimplentes sem prévia notificação. Por se tratar de dano
in re ipsa
, foi condenado ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais.

Quanto aos parâmetros de atualização,
a correção monetária iniciar-se-á a partir da data em que foi arbitrada a indenização enquanto os juros de mora incidirão desde a data da citação, conforme estabelece o artigo 405 do Código Civil de 2002: "contam-se os juros de mora desde a citação inicial",

Posto isso,
dá-se provimento aos declaratórios
, para esclarecer que o pagamento de indenização por danos morais impostos a embargante e arbitrados em R$ 10.000,00, serão corrigido monetariamente a partir da data de sua fixação e os juros de mora a partir da citação até o efetivo pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024